Tribunal: STF
Processo: AI 377477
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - No caso, no recurso extraordinário só foram tidos como

violados os incisos XXXV e LIV do artigo 5º da Constituição.  E a
ora agravante se limita, genericamente, a afirmar a ofensa a esses
dispositivos constitucionais e a outros que não estão em causa, sem
demonstrar, contudo, que o acórdão recorrido, prolatado em embargos
de declaração, e que afastou motivadamente as alegadas omissões do
aresto embargado, tenha deixado de prestar jurisdição, ou ofendido o
princípio do devido processo legal ainda que entendido em sentido
formal.
              Agravo a que se nega provimento.